Tribunal: TJMT
Processo: 1016040-91.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016040-91.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (IMPETRANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. NEGATIVA DA REMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT PARA SINOP/MT. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DELEGADO DE POLÍCIA – REJEITADA.

MÉRITO. ARTIGO 159, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N° 407/2010. ATO ADMINISTRATIVO COM MOTIVAÇÃO IDONEA. ESPOSA NOMEADA PARA EXECICIO DE CARGO COMISSIONADO DE FORMA LIVRE E VOLUNTARIA. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

01.

Da Ilegitimidade Passiva - Restando demonstrado que o Conselho Superior de Polícia somente é acionado nos casos em que houver parecer favorável da Diretoria, o Delegado de Polícia de Lucas do Rio Verde-MT é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. Preliminar rejeitada.

02.

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é remédio que visa a proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

03.

É certo que a Constituição Federal, no seu art. 226, preconiza que
“a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”
, porém, nos casos em que o cônjuge do servidor não foi removido no interesse da Administração, mas sim por nomeação para exercício de Cargo de Comissão, que possui natureza precária, de livre nomeação e exoneração, resta descaracterizado o
direito líquido e certo à preservação da unidade familiar.

04.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
N.

1016040-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE
: EVERALDO SIGNOR

IMPETRADO
: DELEGADO DE POLÍCIA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Everaldo Signor
contra o ato indigitado coator supostamente praticado pelo
Delegado de Polícia da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
e
Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na negativa da remoção do impetrante para a cidade de Sinop/MT.

Narra o impetrante que, é Investigador de Polícia lotado na Delegacia de Lucas do Rio Vede/MT e, em 4-1-2022, requereu a remoção para a cidade de Sinop/MT, com fundamento no artigo 159, parágrafo único, da Lei Complementar n° 407/2010, para acompanhar sua esposa,
Cristiane Olinda Perinazzo,
removida conforme Portaria n° 00197/2022.

Diz que, o pedido de remoção foi indeferido pelas autoridades coatoras sob alegação de que os trabalhos seriam demasiadamente prejudicados com um investigador a menos na Delegacia de Lucas do Rio Verde/MT, que o pleito é contrário ao interesse público, e que não restou comprovado que a remoção da esposa do impetrante foi realizada pelo interesse da administração.

Assevera que, a transferência da sua esposa foi obrigatória, “
pois sua promoção foi para o cargo de Diretoria Regional de Educação e este cargo só tem na cidade de Sinop/MT
”, que a situação tem lhe submetido a transtornos e riscos devido a distância entre Lucas do Rio Verde/MT e Sinop/MT, que sempre prestou um ótimo trabalho como investigador, e que apenas reivindica seu direito de acompanhar cônjuge e de manutenção da unidade familiar.

Por tais motivos, requer liminarmente
seja deferida a tutela antecipada, para o fim de determinar a remoção do impetrante para a cidade de Sinop/MT, nos termos da legislação pertinente, sob pena de multa diária, e no mérito, a confirmação da liminar para tornar definitiva a remoção do servidor.

Juntou documentos na forma eletrônica.

Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que declinou a competência em favor deste Sodalício, uma vez que figura no polo passivo da presente ação o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (ID 139030677 - Pág. 15 a 17).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139836198).

Conforme certidão de ID 142013661, decorreu o prazo legal sem que o Impetrado, Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, prestasse informações.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa nos autos (ID 143291669), defendendo a legalidade do ato e ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Ao ID 143291670/143291671 consta as informações prestadas pelo Delegado de Polícia da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, arguindo a ilegitimidade passiva.

Comparece o Estado de Mato Grosso ao ID 145053153/145053154, trazendo documentos referentes aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (ID 145517199)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DELEGADO DE POLÍCIA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Nas informações, o
Delegado de Polícia da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT alega que as remoções de municípios dos servidores policiais civis serão promovidas pelo Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil após deliberação do Conselho Superior de Polícia, de modo que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, já que não é sua a decisão final quanto a remoção em questão.

Não prospera a alegação, uma vez que se extrai da documentação coligida nos autos pelo próprio Delegado Geral de Polícia, referente ao procedimento administrativo instaurado a partir do requerimento em tela, que o Conselho Superior de Polícia somente é acionado nos casos em que houver parecer favorável da respectiva Diretoria. (ID 143291671 – p. 24)

REJEITO
a preliminar, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é remédio que visa a proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Da analise dos autos, denota-se que o impetrante formulou requerimento para solicitar a remoção da Cidade de Lucas do Rio Verde/MT para Sinop/MT, com fundamento na compatibilização inserta no parágrafo único do artigo 159 da Lei Complementar n° 407/2010 (ID 139030676 – Pág. 29), que assim dispõe:

“Art. 159 O policial civil,
quando
removido
para município diverso do de seu cônjuge servidor público
federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único:
Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal
.”

As autoridades coatoras indeferiram o pedido de remoção, por entenderem não haver interesse da administração pública devido ao
déficit
de investigadores de polícia lotados na Delegacia de Lucas do Rio Verde/MT, atrelado ao número de habitantes e demanda de trabalho, bem como, que a ruptura da unidade familiar ocorreu de forma voluntária e conveniência da própria servidora/esposa do impetrante. (ID 139030677 – Pág. 1 e 2, e ID 139030677 – Pág. 13 e 14)

Consta ainda nos autos, o ATO N° 00197/2022, publicado no
Diário Oficial n° 28.168 – Página 4, datado em 19-1-2022 (ID 139030677 - Pág. 5), que comprova que a esposa do impetrante (certidão de casamento ao ID 139030676 - Pág. 18), Senhora
Cristiane Olinda Perinazzo Ceconi Signor
, foi
nomeada
para exercer o
Cargo em Comissão
de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Diretor Regional de Educação de Sinop, do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Regional, da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, a partir de 10 de janeiro de 2022.

É certo que, a Constituição Federal, no seu art. 226, preconiza que
“a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”
, porém, restou comprovado que a esposa do impetrante não foi removida, mas sim nomeada para exercer Cargo em Comissão, que possui natureza precária, de livre nomeação e exoneração.

Não há nos autos comprovação de que a nomeação teve caráter “obrigatório”, como narrado na inicial. Ao contrário, restou demonstrado que a transferência da servidora se deu por ato praticado de forma livre e voluntária, com base na seleção de servidores efetivos
do quadro da Secretaria de Estado de Educação para a função de Diretor da Diretoria Regional de Educação de Sinop, de caráter comissionado, regida pelo Edital nº 012/2021/GS/SEDUC/MT (ID 145053154),
fato que descaracteriza o
direito líquido e certo à preservação da unidade familiar.

Ademais, o indeferimento do pedido na via administrativa foi embasado no prejuízo que seria experimentado nos trabalhos da polícia judiciária civil, porque a população de Lucas do Rio Verde é atendida somente por uma unidade da PJC para atender toda a demanda do serviço que conta com baixo efetivo da unidade policial diante da crescente criminalidade (ID 139030677 – Pág. 1 e 2), configurando, pois, a contrariedade ao interesse público que, repise-se, é indisponível.

Prontamente, acompanho o entendimento esposado pela Procuradoria de Justiça, no sentido de que
É forçoso reconhecer, portanto, que o ato administrativo impugnado – decisão de indeferimento do pedido de remoção – envolve a conformação do mérito administrativo e a indisponibilidade do interesse público, de modo que no caso concreto identifica-se motivação idônea para a sua prática, mormente porque consubstanciado no deficit de efetivo, estando, pois, consoante a busca pela eficiência do serviço público, e ausente a prova pré-constituída que indique situação diversa e não admitindo – a via eleita – dilação probatória, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO – CRITÉRIOS OBJETIVO NA ESCOLHA DO SERVIDOR – LEI ESTADUAL Nº 8.275/2004 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mandado de segurança, em que a impetrante, Investigador de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção ex officio.

2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

3. Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

4. Ordem denegada.

5. A análise de mérito do mandamus, acarreta a perda superveniente do interesse processual do Agravo Interno.

(N.U 1000525- 50.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Com estas considerações,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022